Tribunal: STF
Processo: Rcl 67647
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Taipu/RN contra decisão da Vara do Trabalho de Ceará Mirim nos Processos 0000059-89.2021.5.21.0018, 0000267-73.2021.5.21.0018, 0000280-72.2021.5.21.0018, 0000337- 27.2020.5.21.0018, 0000339-94.2020.5.21.0018, 0000481- 64.2021.5.21.0018 e 0000507-62.2021.5.21.0018, para garantir a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF e no Recurso Extraordinário 1.359.139/CE – Tema 1231 da Repercussão Geral.



    O reclamante narra que:



    [...] ignorando o disposto na reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte, a Vara do Trabalho de Ceará Mirim/RN, proferiu decisão considerando inconstitucional lei municipal que estipula valores para o pagamento através de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem antes aferir, ou oportunizar manifestação da edilidade, quanto à sua capacidade econômica. 



    Com efeito, em total desalinho com as teses emanadas nessa Excelsa Corte Constitucional, o juízo singular da Justiça do Trabalho da Cidade de Ceará-Mirim/RN, vem adotando reiteradamente posicionamento dissonante, que põe em xeque os dispositivos legais emanados pelo ente municipal ora Reclamante e os entendimentos dessa Corte Suprema, atraindo também evidente insegurança jurídica e instabilidade financeiro-orçamentária (documento 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:



    A demonstração efetiva de que houve violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, adotada na ADC 58, é suficiente para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na cassação da decisão que aplicou índice diverso e determinar que se utilize como parâmetro o entendimento do STF, ao Processo nº ATSum 0000059-89.2021.5.21.0018, ATOrd 0000267-73.2021.5.21.0018, ATOrd 0000280-72.2021.5.21.0018, ATOrd 0000337-27.2020.5.21.0018, ATOrd 0000339- 94.2020.5.21.0018, ATOrd 0000481-64.2021.5.21.0018 e ATOrd 0000507- 62.2021.5.21.0018, em tramite naquela Vara do Trabalho de Ceará Mirim/RN da 21ª Região, diante do pernicioso cenário de insegurança jurídica, bem como, invasão indevida do juízo trabalhista nas prerrogativas dos entes federados, no caso, município de Taipu/RN (documento 1, p. 8).



    Ao final, requer “seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, desta feita, cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante no RE 1359139 RG / CE, do STF” (documento 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ter ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias quanto ao Tema 1.231 e por faltar aderência estrita em face da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque o reclamante se insurge contra decisões que, em fase de execução e após o trânsito em julgado das sentenças que rejeitaram as respectivas impugnações, determinaram a expedição de requisições de pequeno valor supostamente acima do teto municipal.



    No entanto, verifico que não há, nos autos ou no site no TRT21, comprovação de interposição de quaisquer recursos cabíveis para a revisão dos atos combatidos.



    No mesmo sentido, também acerca do Tema 1.231, cito: Rcl 66.044/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/3/2024.



    Ao fundamentar o seu pedido liminar, o reclamante menciona também o paradigma fixado na ADC 58/DF.



    Todavia, ao analisar os atos reclamados, percebe-se que eles se limitam a determinar a realização dos procedimentos próprios da expedição de requisições de pequeno valor. Nenhum deles sequer menciona a correção monetária do crédito trabalhista devido e o índice a ser-lhe aplicado, discussão esta que foi objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma e o ato impugnado nesta reclamação, o que, em regra, obsta a procedência desta reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 63667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024)



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator